Tribunal: STF
Processo: ARE 1306931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. Apelam ambas as partes da sentença que, em sede de ação anulatória de débito fiscal, julgou procedente em parte o pedido, apenas para reduzir a multa pela infração para 3% do valor da operação ou prestação não escriturada, por aplicação retroativa da lei mais benéfica. Apelo do réu: A pretensão da autora é no sentido de livrar-se integralmente da multa que lhe foi imposta. Por conseguinte, qualquer redução do valor da multa resulta em procedência parcial do pedido, e não em julgamento ultra petita. Ao aplicar retroativamente a lei tributária mais benéfica, o juiz a quo estava amparado não somente pelo art. 106, II, c do CTN, mas também pelo art. 462 do CPC/1973. Apelo da autora: A multa aplicada somente poderia ser afastada se a escrituração extemporânea houvesse sido feita antes de iniciada qualquer medida de fiscalização. Como, porém, só foi feita sob ação fiscal, não há amparo legal para afastar a multa imposta por ausência de escrituração, nem para substituí-la pela multa por escrituração extemporânea. Inteligência do art. 138, par. único do CTN. O e. Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, somente serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% ou mais do valor do tributo devido. No caso concreto, a multa foi reduzida na sentença para 3% do valor da operação ou prestação não escriturada, o que não caracteriza o alegado caráter confiscatório da multa. Recursos desprovidos, nos termos do voto do desembargador relator.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXI e LVII, e 150, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 640452 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 487), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente